Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724491-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RAQUEL COSTA TOLEDO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 13608863), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 13723075), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 15140898), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Sobre o tema, assim caminha a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, quando instada a parte a regularizar o referido vício, mas não o faz a contento, em observância ao disposto no art. 76 c/c o 932, parágrafo único, do CPC/2015. Súmula 115 do STJ: Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.” (AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010